Tribunal: TJDFT
Processo: 0711153-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711153-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL CAETANO DOS SANTOS, NELIA BATISTA FERREIRA CAETANO AGRAVADO: ANA CAROLINE PEREIRA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MANOEL CAETANO DOS SANTOS e NELIA BATISTA FERREIRA CAETANO contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que reconheceu a sua incompetência para processar e julgar a ação de conhecimento movida pelos agravantes em desfavor de ANA CAROLINE PEREIRA LIMA, com a determinação de remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São José dos Campos/SP, local de domicílio da ré. Os agravantes afirmam, em suas razões recursais, que elegeram o foro de Brasília para ajuizar a demanda de origem, pois é o local da contratação dos serviços advocatícios, e onde a ré residia ao tempo do implemento da relação contratual. Pugnam, em caráter liminar, a concessão do efeito suspensivo, haja vista a presença dos requisitos previstos me lei. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, porque interposto contra decisão que versa sobre competência (Acórdão 1273225, 0705778-40.2020.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2020, publicado no DJe: 24/08/2020.). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão, o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária, e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição, na via da ação, poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela vindicada. Verifica-se que se trata de ação de cunho indenizatório na qual se pleiteia a cobrança de valores que foram pagos em favor da ré para a prestação de serviços advocatícios, segundo os autores, serviços não executados. A parte autora mantém domicílio em Sobradinho, enquanto a ré em São José dos Campos/SP. Não há foro de eleição e há a alegação de que foro a prevalecer deve ser o da execução do contrato, no caso, Brasília, por isso, a distribuição ao Juízo Cível de Brasília. No caso, como se trata de discussão acerca de direito pessoal, deve prevalecer a regra geral de competência prevista no artigo 46 do CPC, qual seja, a do domicílio do réu, pois não há foro eleito pelas partes e os autores não possuem domicílio em Brasília, o que afasta o foro do local da prestação do serviço. Como é cediço, as regras de competência estão previstas na lei, sem que as partes possam escolher sob o exclusivo critério da conveniência o foro no qual será processada a ação de seu interesse. Nesse sentido, colaciono ementas de julgados in verbis: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. 1. A ação de conhecimento fundada em direito pessoal será proposta no foro do domicílio do réu. 2. Por ser de competência territorial, de natureza relativa, definida conforme o interesse dos litigantes. 3. Em conformidade com o enunciado de Súmula 33 do STJ, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1661763, 0740053-44.2022.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2023, publicado no DJe: 17/02/2023.) “PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil, via de regra, foro do domicílio do réu fixa a competência para causa fundada em direito pessoal. 2. Competência territorial definida em razão do domicílio do réu é de natureza relativa, fixada no momento da petição inicial (art. 43, CPC) e que torna prevento o juízo (art. 45, CPC); inviável declinação de oficio, cabendo à parte requerida arguir a competência em sede de contestação sob pena de preclusão e de prorrogação (artigos 64 e 65 do CPC e Enunciado 33 da Súmula do STJ). 3. Conflito conhecido. Declarado competente o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ (suscitado).”. (Acórdão 1643331, 0729148-77.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no DJe: 02/12/2022.). Nesse passo, não verifico a probabilidade do direito invocado pela parte, tampouco risco de prejuízo, uma vez que a decisão agravada está em consonância com o previsto em lei. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator